Tribunal: TJBA
Processo: 8005407-80.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005407-80.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RONIERISON LIMA SANTOS Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). PRELIMINARES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. MAGISTRADA QUE ATRIBUI DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA AOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DA SUPRESSÃO DE NUMERAÇÃO EXPRESSAMENTE DESCRITA NA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. CONTEXTO DE CONFRONTO ARMADO E VISUALIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS PORTANDO ARMAS EM LOCAL DE TRÁFICO. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E REPLETA DE CONTRADIÇÕES. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 16 PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DA NUMERAÇÃO DE SÉRIE CABALMENTE ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA. QUANTIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO. AFASTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFRONTO ARMADO COM A GUARNIÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA REPRIMENDA. TEMA 1.214 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003). A defesa suscita preliminares de nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, em razão da aplicação da emendatio libelli, bem como nulidade das provas por alegada ilegalidade da busca pessoal e da prisão. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do delito previsto no art. 16 para o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, revisão da dosimetria e concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a reclassificação jurídica promovida na sentença, sem alteração dos fatos narrados na denúncia, viola o princípio da correlação; (ii) saber se a busca pessoal e a prisão foram ilegais por ausência de fundada suspeita; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida; e (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser redimensionada. III. Razões de decidir 3. A emendatio libelli (CPP, art. 383) autoriza a adequação jurídica dos fatos descritos na denúncia, ainda que resulte em tipificação mais gravosa, desde que não haja inovação fática, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa quando a elementar já consta da peça acusatória. 4. A busca pessoal mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita objetiva, evidenciada por circunstâncias concretas, como atuação policial em local conhecido pelo tráfico, visualização de indivíduos armados e reação com disparos de arma de fogo, configurando situação de flagrante delito (CPP, art. 244). 5. A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão e laudos periciais que atestam a natureza ilícita das drogas e a eficácia da arma, bem como a supressão de seu número de série. 6. A autoria encontra-se demonstrada pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais, prestados em juízo sob contraditório, os quais possuem valor probatório idôneo quando corroborados por outros elementos dos autos. 7. As inconsistências e contradições na versão apresentada pelo réu, aliadas à fragilidade da prova defensiva, afastam a plausibilidade da tese absolutória. 8. A comprovação técnica da supressão do número de série da arma impõe o enquadramento no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo inviável a desclassificação para o art. 14 do mesmo diploma. 9. Na dosimetria, é legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime diante do contexto de atuação em grupo armado com reação com tiros à incursão policial. 10. A quantidade e variedade de drogas apreendidas não justificam exasperação da pena-base do crime de tráfico, impondo-se sua redução proporcional conforme o Tema 1.214 do STJ. 11. O pedido de gratuidade da justiça não deve ser conhecido, pois o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, com a redução da pena total do réu para 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 704 (setecentos e quatro) dias-multa, calculados na fração mínima legal. Tese de julgamento: “1. A emendatio libelli não configura violação ao princípio da correlação quando a nova tipificação decorre de fatos já descritos na denúncia. 2. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos que indiquem situação de flagrância. 3. Depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outras provas, são aptos a embasar condenação penal. 4. A comprovação pericial da supressão do número de série da arma impõe a incidência do art. 16 da Lei nº 10.826/2003, sendo inviável a desclassificação para o art. 14.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 383; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 230.835-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no Inq nº 1.659/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.05.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005407-80.2021.8.05.0103, em que figuram como Apelante RONIERISON LIMA SANTOS e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.